Tribunal: TJES
Processo: 0000352-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON ROSA VIANA CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000352-43.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON ROSA VIANA CONCEICAO, VICENTE SILVA SANTOS JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os recorridos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O órgão acusatório requer a condenação também pelo crime de associação e a majoração da pena-base de Edson em razão de maus antecedentes, consubstanciados em condenação anterior transitada em julgado (autos nº 0014928-33.2014.8.08.0012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06;
(ii) estabelecer se a pena-base do réu Edson Rosa Viana Conceição deve ser majorada em razão de maus antecedentes, diante de condenação anterior alcançada pelo período depurador da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de associação para o tráfico exige demonstração do dolo associativo e da estabilidade ou permanência do vínculo entre os agentes. A simples convergência ocasional de vontades para o tráfico não é suficiente para configurar o delito do art. 35 da Lei de Drogas.

As provas testemunhais colhidas, especialmente as declarações dos policiais, confirmam a prática do tráfico, mas não demonstram a existência de vínculo estável e duradouro entre os réus, sendo insuficientes para o decreto condenatório pelo crime de associação.

Diante da ausência de elementos concretos que indiquem permanência e estabilidade na relação criminosa, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição quanto ao delito de associação.

Quanto à dosimetria da pena, o histórico criminal de Edson Rosa Viana Conceição revela condenação transitada em julgado anterior aos fatos. Embora inaplicável como reincidência, tal condenação configura maus antecedentes, aptos a justificar a elevação da pena-base, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF (RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 31/08/2020).

Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser majorada em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando-se a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência da união entre os agentes, não bastando a coautoria no tráfico de drogas.

Condenação anterior transitada em julgado, ainda que alcançada pelo prazo depurador da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35; Código Penal, arts. 59 e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 814.817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024;
STJ, AgRg no HC nº 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024;
STF, RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 31.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000352-43.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON ROSA VIANA CONCEICAO, VICENTE SILVA SANTOS JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
EDSON ROSA VIANA CONCEIÇÃO
e
VICENTE SILVA SANTOS JUNIOR
, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, sendo-lhes imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar também os acusados nas iras do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, bem como alega equívoco na fixação da pena-base do recorrido Edson, uma vez que o réu possui maus antecedentes, consubstanciados em condenação com trânsito em julgado nos autos nº 0014928-33.2014.8.08.0012.

A defesa dos recorridos apresentou contrarrazões, sustentando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo provimento do recurso da acusação, para que o réu seja condenado nos moldes do art. 35, da Lei de Tóxicos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de janeiro de 2022, policiais militares flagraram os acusados realizando tráfico de drogas, tendo sido com eles apreendidos 37 (trinta e sete) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Pois bem.

Quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Tóxicos, Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa especifica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo,
é indispensável a associação estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal
.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).
(Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Assim, havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação. Daí por que uma das diferenças entre o crime de associação e o crime de tráfico está, exatamente, em serem ambas as espécies perfeitamente separáveis.

In casu
, conclui-se, com os depoimentos dos Policiais Militares corroborando com a apreensão realizada, e os demais elementos nos autos, que os acusados estavam praticando
o crime de tráfico de
entorpecentes
no momento em que foram flagrados, sendo certa a condenação de ambos pelo crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas.

Extrai-se, das declarações dos agentes policiais, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que ao entrarem na praça durante patrulhamento no local, os réus, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, tendo o denunciado Edson, dispensado a sacola de chupchup que tinha em mãos próximo ao quadro de energia da quadra local, enquanto o acusado Vicente se sentou em um dos bancos da referida praça.

Relataram que foi apreendida com o acusado Vicente (embaixo do banco) uma sacola de chupchup, sendo que em seu interior da mesma havia 12 (doze) pedras de substância análoga a crack, bem como R$ 20,00 (vinte e seis reais) em espécie em seu bolso. Em poder do acusado Edson foi encontrada 1(uma) bucha de substância identificada como maconha e a quantia de R$24,00 (vinte e quatro) reais em espécie e, no quadro de energia foi possível localizar e apreender a sacola de chupchup dispensada por ele, sendo que no interior da mesma havia 25 (vinte e cinco) pedras de crack.

Ressalte-se que, em que pese estar provado o vínculo subjetivo entre os acusados, no concernente à mercância da droga, diante da ausência de provas robustas, o mesmo não se pode afirmar quanto a ser tal vínculo de caráter estável e duradouro.

O Policial Militar Adonis, relatou que o acusado Vicente era conhecido da guarnição, e já teria sido abordado algumas vezes, porém nunca foi encontrado nada ilícito em seu poder. Relatou, bem como, nunca ter visto o réu Edson em ocasiões anteriores.

O Policial Militar Cleyton, afirmou que os ambos os réus são conhecidos pelo tráfico na região. Consignou que Edson sempre estava na boca de fumo, porém nunca houve flagrante. Afirmou ainda que ambos já foram vistos diversas vezes, porém, não se recorda se já presenciou os dois juntos.

Como se vê, não há provas suficientes do vínculo de caráter estável e duradouro entre os recorridos.

A prova deve ser hábil e concreta para subsidiar a condenação de forma indene de dúvidas. A condenação deve ser pautada em provas que afastem qualquer dúvida razoável, pois o Direito Penal exige um juízo de certeza para o decreto condenatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Pereira de Meireles e Felipe Barbosa da Silva, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas (art . 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) . A defesa requer absolvição quanto ao delito de associação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação . 4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável. 5 . Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo". 6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa . IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)”.

Destarte, as provas colacionadas aos autos insuficientes para a condenação, devendo ser mantida a absolvição dos réus quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Adiante, o Ministério Público postula reconhecimento dos maus antecedentes de Edson Rosa Viana Conceição, para fins de exasperação da pena-base do art. 33 da Lei de Tóxicos.

O exame do histórico criminal de Edson revela condenação transitada em julgado anterior aos fatos (autos nº 0014928-33.2014.8.08.0012, fl. 81).

Referida condenação não configura reincidência, diante do prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Não obstante, condenação criminal anterior é apta a caracterizar circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes.

O entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, admitindo utilização de condenações transitadas em julgado, não mais aptas a gerar reincidência, como fundamento para valoração negativa dos antecedentes. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES . DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA . ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação . Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva e a traficância. Precedentes. 2 . A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes
. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 4 . A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes . 5. Hipótese em que o paciente possui maus antecedentes e foi apreendido com expressiva quantidade de drogas, o que efetivamente justifica a exasperação da pena-base, que se deu em razoável patamar. Precedentes. 6 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)”
Grifo nosso.

Impõe-se, assim, reforma do cálculo da pena-base de
Edson
para reconhecer
maus antecedentes
e majorar reprimenda inicial, mantida condenação pelo art. 33.

Na primeira fase da dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal em primeiro grau, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconhecida circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, a pena-base deve ser majorada em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Fica pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Segunda e terceira fases: Inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Pena torna-se definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e
1
0 (
dez
) meses de reclusão
, e
5
1
0 (quinhentos e
dez
) dias-multa

(à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena, bem como demais cominações da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena do apelado
Edson Rosa Viana Conceição
, reconhecendo maus antecedentes, mantidas as demais cominações da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.